Tribunal: TJDFT
Processo: 0025702-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à análise da fixação dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que houve pedido de aplicação do princípio da causalidade e afastamento da condenação aos honorários e que o acórdão não analisou devidamente a matéria.
4. O Código de Processo Civil aplica o princípio da sucumbência para condenação ao pagamento de custas e honorários, mas o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico quanto à aplicação do princípio da causalidade de forma subsidiária.
4.1. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).
5. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte ora embargada ajuizou Embargos à Execução Fiscal afirmado que os valores cobrados foram pagos antes do ajuizamento do feito executivo e requerendo a extinção da execução fiscal. A sentença entendeu que houve comprovação do pagamento dos tributos antes do ajuizamento da Execução Fiscal e matéria que não foi impugnada.
6. Necessário, portanto, entender, que o embargante ajuizou Execução Fiscal de dívida já paga, obrigando a parte executada, ora embargada, a ajuizar os Embargos à Execução Fiscal.
6.1. Assim, quer seja pelo princípio da sucumbência, quer seja pelo princípio da causalidade, cabe ao embargante o pagamento dos honorários advocatícios, tal qual fixado na sentença e no acórdão embargado.
7. Vício sanado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 1.771.250/PR de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1749417de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT.